Tribunal: TJSP
Processo: 1002331-69.2016.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE QUALQUER ORDEM – INTERPOSIÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO - IMPOSSIBILIDADE

EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000079413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002331-69.2016.8.26.0068/50000, da Comarca de Barueri, em que é
embargante/embargado FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL -
PETROS, é embargado/embargante SGR LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos da autora e,
acolheram em parte os embargos da ré. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO, CARLOS
RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
1002331-69.2016.8.26.0068/50000
Embargantes/Embargados: Fundação Petrobrás de Seguridade Social
– Petros; SGR Logística e Transporte Ltda.
Comarca: Barueri 4a Vara Cível
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO DE QUALQUER ORDEM
INTERPOSIÇÃO
PARA
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO

DESNECESSIDADE

ATRIBUIÇÃO
DE
EFEITO
MODIFICATIVO - IMPOSSIBILIDADE
EMBARGOS REJEITADOS
VOTO No 33782
Trata-se de embargos de declaração opostos por
ambas as partes contra acórdão de minha relatoria que deu parcial
provimento às apelação interpostas por autora e ré de modo a incluir na
condenação a multa proporcional decorrente da rescisão antecipada do
contrato de locação mas afastar a condenação ao pagamento de aluguéis
após a entrega das chaves.
A locadora afirma que o aresto foi omisso quanto a
cláusula contratual referente à vigência do contrato até a realização da
vistoria e realização dos reparos necessários.
A locatária, por sua vez, alega que houve omissão
quanto ao afastamento dos encargos locatícios posteriores à entrega das
chaves e quanto à existência de confissão da locadora em razão do
silêncio de sua preposta na audiência, o que implica no afastamento da
multa. Argumenta, ainda, que não foi analisado seu pedido subsidiário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
1002331-69.2016.8.26.0068/50000
de redução da multa com base no artigo 413 do Código Civil.
É o relatório.
Inexiste omissão quanto à vigência do contrato,
tendo este sido o principal tema debatido no julgamento.
Com efeito, o voto do desembargador sorteado
acolheu a tese da locadora, no sentido de que deveria ser privilegiada a
cláusula contratual que impunha a cobrança dos aluguéis até a correção
das varias existentes no imóvel, sendo acompanhado pela quarta juíza.
A maioria da Câmara julgadora, porém, entendeu
que a cobrança de aluguéis durante o período de reforma é excepcional,
sendo justificável apenas em situações “em que a deterioração do imóvel
tenha alcançado tamanha amplitude que impeça mesmo a realização de
novas locações”, o que não se verificou na espécie, em que os reparos
eram de pequena monta, não justificando a demora de três meses para
sua conclusão “a qual apenas pode ser explicada pela desídia da
proprietária em reformar seu imóvel e pela burocracia interna da
Fundação”.
A corte foi conclusivo ainda no sentido de que “caso
acolhida a tese de que o fim da locação não ocorre com a entrega das
chaves, mas com a reforma do imóvel, colocariam o termo final do
contrato ao exclusivo alvedrio da locadora, a quem caberia agendar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
1002331-69.2016.8.26.0068/50000
vistoria e iniciar a reforma, contrariando frontalmente o quanto
disposto no artigo 4o da lei 8.245/91, que autoriza o locatário a
encerrar a locação imotivadamente a qualquer tempo”.
Como se nota, a embargante busca claramente
rediscutir o mérito do recurso, manifestando, na realidade, apenas seu
inconformismo com o desfecho dado no acórdão, pretendendo, em
última instância, a reforma do julgado, solução absolutamente inviável
em sede de embargos de declaração.
Com relação aos embargos da requerida, embora o
acórdão tenha sido claro no sentido de que a relação contratual teve fim
com a entrega das chaves, sendo consectário lógico-natural a
impossibilidade de qualquer cobrança após essa data, o dispositivo do
acórdão mencionou expressamente apenas a impossibilidade de
cobrança de aluguéis, nada mencionando quanto aos encargos.
Nessas circunstâncias, convém esclarecer que
devem ser afastados da condenação não apenas os aluguéis posteriores à
entrega das chaves mas também todos os demais encargos locatícios.
Sem razão a requerida, porém, nos demais pontos,
posto que o cabimento da multa é questão de direito, em nada
interferindo a ausência de manifestação do preposto, ainda que tal fato
pudesse ser tomado como confissão. Outrossim, referida multa já foi
aplicada de forma proporcional não se havendo falar em redução

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.o
1002331-69.2016.8.26.0068/50000
equitativa pelo artigo 413 do Código Civil
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração da autora e acolho em parte os embargos da ré apenas
para esclarecer que todos os encargos locatícios posteriores à
entrega das chaves foram afastados da condenação.
ANDRADE NETO
Relator